Tribunal: TJSP
Processo: 2002803-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Autor portador do Transtorno do Espectro Autista. Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para que a requerida-agravante forneça ao autor-agravado o tratamento médico a ele prescrito, pelo método ABA. Inconformismo. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente o periculum in mora. Súmula no 102 deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Autor portador do Transtorno do Espectro Autista. Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para que a requerida-agravante forneça ao autor-agravado o tratamento médico a ele prescrito, pelo método ABA. Inconformismo. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente o periculum in mora. Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Medida que, de todo modo, se revela dotada de reversibilidade. Acolhimento da insurgência apenas no que toca à determinação de acompanhamento terapêutico em sala de aula. Educação do autor que, a princípio, não é objeto do contrato firmado entre as partes. Decisão reformada em pequena parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002803-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN LINE
SISTEMA DE SAÚDE S/A, é agravado MURILO LEITE PRADO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
2
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000
Agravante: Green Line Sistema de Saúde S.A.
Agravado: M.L.P., menor representado por sua genitora L.L.P.
Comarca: São Paulo
Voto no 6.002
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Autor
portador do Transtorno do Espectro Autista. Insurgência contra
decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para que a requerida-
agravante forneça ao autor-agravado o tratamento médico a ele
prescrito, pelo método ABA. Inconformismo. Presença dos requisitos
constantes do artigo 300 do CPC, notadamente o periculum in mora.
Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Medida que, de todo
modo, se revela dotada de reversibilidade. Acolhimento da
insurgência apenas no que toca à determinação de acompanhamento
terapêutico em sala de aula. Educação do autor que, a princípio, não é
objeto do contrato firmado entre as partes. Decisão reformada em
pequena parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Green
Line Sistema de Saúde S.A. contra a r. decisão de fls. 35/37 que, nos autos de
ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por M.L.P., menor
representado por sua genitora L.L.P, concedeu a tutela de urgência pleiteada,
nos seguintes termos:
“(...)
3.No mais, ao menos nessa fase de cognição sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
3
vislumbro presentes os requisitos legais para a concessão
da tutela de urgência pretendida, com vistas à cobertura de
tratamento multidisciplinar denominado ABA prescrito ao
requerente, ora representado por sua genitora.
É dos autos que o autor, menor, foi diagnosticado como
sendo portador de transtorno do espectro autista
(CID10,F-84), tendo havido indicação médica para a
abordagem da terapêutica consistente na análise aplicada
ao
comportamento
(ABA
-
análise
aplicada
do
comportamento), com duração de vinte horas semanais,
com alcance dessa metodologia especifica, inclusive, nos
tratamentos prescritos de fonoaudiologia, por quatro horas
semanais, psicologia, vinte horas semanais, terapia
ocupacional, quatro horas semanais e psicopedagogia
especializada em autismo com auxiliar terapêutica em sala
de aula também com especialização em ABA, conforme
atesta o relatório médico juntado a fl.29/30, cuja
intervenção, sem intervalos e sem previsão de alta, segundo
dele se infere, tem o objetivo de impedir "prejuízos nas
áreas cognitivas, motoras e de linguagem" do paciente.
Os
documentos
copiados
às
fls.
33/34
conferem
verossimilhança às alegações do autor, no sentido de que
houve a negativa da ré quanto à continuidade de cobertura
dos tratamentos ora elencados, sob o argumento de ter sido
excedido o limite de sessões anuais previsto no contrato
como sendo de cobertura mínima obrigatória.
De lado outro, o relatório médico recitado é enfático sobre
os possíveis danos à qualidade de vida do autor, bem como
às habilidades e comportamentos já adquiridos com o
auxílio
das
referidas
terapêuticas,
decorrentes
da
interrupção na reabilitação médica e psicológica que lhe
foram
prescritas,
em
patente
prejuízo
ao
seu
desenvolvimento comportamental contínuo.
Portanto, revela-se a aparente abusividade da ré em negar
continuidade aos tratamentos dos quais necessita o autor,
com sessões por tempo indeterminado, tal como indicado
pela médica que o acompanha, sob o argumento de existir
limitação contratual atinente ao número anual de sessões
previsto para cada terapêutica prescrita, o qual teria sido
excedido na hipótese em tela, mormente porque tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
4
restrição prejudica o próprio objeto do contrato, além de
traduzir-se em óbice ao alcance do pleno potencial
curativo da abordagem médica proposta, incorrendo em
nítido
dano
ao
desenvolvimento
neuropsíquico
do
requerente.
Sobre o tema, assim vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça:
"PLANO DE SAÚDE. Paciente infante, portadora de
transtorno
espectro
autista.
Negativa
comprovada.
Limitação de sessões é prática abusiva e ilegal porque
prejudica o próprio objeto do contrato, e também porque
coloca a consumidora em desvantagem exagerada.
Impossibilidade de previsão do tempo necessário para a
cura da paciente. Dano moral. Ocorrência in re ipsa.
Recusa indevida de cobertura em momento de aflição
psicológica da paciente, hipervulnerável, que já se
encontra com a saúde debilitada. Quantum bem fixado, que
não comporta minoração. Sentença mantida. Apelo
improvido" (Apelação no 1010655-34.2016.8.26.0590, Des.
Relator: Fábio Podestá, data de julgamento: 20/10/2017,
5a Câmara de Direito Privado TJSP) (g.n).
"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. Apelado que é portador de
Transtorno do Espectro Autista e necessita se submeter a
tratamento
multidisciplinar.
Contrato que prevê a
limitação de cobertura do tratamento e da quantidade de
sessões. Inadmissibilidade. Existência de prescrição
médica expressa, indicando a necessidade do tratamento
por período indeterminado. Procedimentos que se mostram
necessários à reabilitação do paciente, uma criança de
apenas oito anos de idade. Ademais, o rol de coberturas
obrigatórias da ANS é meramente exemplificativo, sendo
abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento.
Aplicação do CDC e da Súmula no 102 do TJSP.
Precedentes desta E. Corte. Ressarcimento de eventuais
valores pagos que deve ser feito de forma integral.
Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO" (Apelação
no 1002125-12.2017.8.26.0362, Des. Relatora: Rosângela
Telles, data de julgamento: 02/05/2018, 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
5
Direito Privado TJSP) (g.n).
4. Em face do acima exposto, defiro a tutela de urgência,
para o fim de determinar à ré que autorize as terapêuticas
indicadas no relatório médico de fls. 30 (tratamento
multidisciplinar com profissionais especialistas na terapia
comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga, terapeuta
ocupacional e psicóloga), observando-se o número de
horas semanais lá expresso para cada tratamento
solicitado, sem intervalos e por tempo indeterminado,
providenciando o necessário para tanto no prazo de cinco
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00,
limitada, por ora, a trinta dias. Ressalto que eventual
retardamento no cumprimento também importa em crime.
(...)”
Sustenta a recorrente, em síntese, o equívoco da r.
decisão agravada. Defende que as operadoras não são obrigadas a custear
pela “técnica” do tratamento e, sim, apenas e tão somente pelo atendimento
do profissional. Discorre acerca do princípio da autonomia da vontade,
ressaltando, ainda, que se o contrato faz lei entre as partes, mister que seja
cumprido por estas, em detrimento do princípio da boa-fé objetiva.
Argumenta que a recusa de cobertura reclamada é lícita, porquanto os
tratamentos pleiteados na demanda se encontram ausentes da cobertura
contratada e fora da relação dos eventos obrigatórios fixados pela autarquia
fiscalizadora do setor, a ANS. Pugna, assim, pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 145/149).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer à fls. 155/160, opinando pelo parcial provimento do recurso.
Decorrido o prazo sem manifestação acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
6
julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor-agravado Y. R. de
O., de apenas três anos de idade, beneficiário do plano de saúde da requerida,
é portador de transtorno do espectro autista, tendo-lhe sido prescrito
tratamento “pelo método ABA, com duração de 20 horas por semana,
fonoaudiologia método ABA 4 horas semanais, psicologia método ABA 20
horas semanais, terapia ocupacional 4 horas semanais, psicopedagogia
especializada em autismo 4 horas semanais, bem como auxiliar terapêutica
em sala de aula, especializada em ABA” (fls. 30, autos originais).
A requerida-agravante, porém, alega que o plano não
possui a obrigação contratual de custear procedimentos médicos não
reconhecidos como obrigatórios pela ANS. Daí o ajuizamento da ação.
Com a concessão da liminar pleiteada, nos termos da
decisão supratranscrita, insurge-se a requerida Green Line, por meio deste
recurso.
Inicialmente, importante salientar que a manifestação,
nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos
autorizadores da concessão da tutela antecipada.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
7
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese a argumentação exposta pela parte
recorrente, os elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em
cognição sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que a parte
agravante esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação.
Pelo contrário, aliás.
Na
hipótese
dos
autos
restou
evidenciada
especialmente a presença do periculum in mora a justificar a manutenção da
decisão vergastada, com exceção da determinação de acompanhamento
terapêutico em sala de aula, na medida em que a educação do autor, a
princípio, não é objeto do contrato firmado entre as partes.
Forçoso reconhecer, contudo, que a indicação dos
demais tratamentos para a doença devidamente coberta pelo plano de saúde
do autor encerra aferição que incumbe tão somente ao médico, não se
podendo olvidar o teor da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”
Por sua vez, ao convênio cabe estabelecer, observada
exigência de padrão mínimo, quais as doenças cobertas, mas não o tratamento
indicado. A respeito, já se decidiu que "o plano de saúde pode estabelecer
quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002803-24.2020.8.26.0000 -Voto no 6.002
8
alcançado para respectiva cura" (STJ, Resp no 668.216-SP, j. 15.03.2007).
Além disso, importante registrar que a interrupção do
tratamento a que o autor vem se submetendo poderá acarretar grave piora em
seu quadro clínico.
De mais a mais, vale ponderar que a medida se revela
dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito
do processo se concluir que o agravado não tem razão, poderá a obrigação ser
convertida em perdas e danos. O que não se pode, neste momento, é negar ao
autor o direito de ser convenientemente tratado e assistido.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora